Tribunal: STF
Processo: Rcl 87736
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa, contra decisão monocrática do Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0011481-03.2023.5.15.0004, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.288.440/GO – Tema 1.143 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    [...] O juízo de 1ª grau e em 2º grau aplicaram o entendimento do Tema 1143 do STF; 



    Decisão monocrática do TST, fixou a competência à Justiça do Trabalho, indevidamente.



    [...] apesar da decisões regionais, o TST contrariou o decidido pelo Supremo proferida no Tema 1.143 (RE 1288440).



    [...] O STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores (documento 1, p. 2-5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



     o acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar sentença e acórdão proferidos nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 0011481-03.2023.5.15.0004, que se encontra atualmente na Vara de Origem, declarando-se a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no TEMA 1143 STF (documento 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, consoante consulta realizada nesta data, no site do TST, após a decisão da eminente Ministra Morgana de Almeida Richa, que conheceu do recurso de revista e, no mérito, a ele deu provimento para “declarar a competência material da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito” (documento 1, p. 5), não foi interposto o recurso cabível.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; e Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator